Tribunal: TJDFT
Processo: 0720154-17.2023.8.07.0003
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REVISIONAL DE ALIMENTOS. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. IRREGULARIDADE. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. NÃO ATENDIMENTO. INICIAL INÉPTA DA INICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO.1 – Irregularidade na representação processual. Emenda não atendida. A representação processual irregular, seguida de determinação de emenda à petição inicial não atendida, acarreta o indeferimento da inicial e extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inc. I, c/c 321, parágrafo único, ambos do CPC. Em tese, o vício da representação poderia ser convalidado, considerando-se mera irregularidade, se não houvesse outros vícios processuais.2 – Inépcia da petição inicial. Na inicial o autor postula revisão de alimentos, porém pede a homologação de acordo que não foi apresentado, colocando os alimentados no polo ativo, como se litisconsortes fossem, e não indica quem é o réu. A petição inicial deve ser clara. Por isso considera-se inepta aquela em que, “da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão”. Acertada, pois, a sentença que extinguiu o processo por inépcia da inicial, na forma do art. 330, § 1o., inciso III do CPC.3 – Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.

r